Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003644-89.2011.8.14.0301
APELANTE: SILAEL BATISTA PINHEIRO

APELADO: HERVE LAURENT SERGE CHACROT, MAURA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO
:
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO – ALUGUÉIS DEVIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação:

2.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA.
O

imóvel locado é de propriedade do Senhor Herve Laurent Serge Chacrot, conforme Escritura Particular (ID 358122), o qual, era casado com a demandante Maura Pinheiro da Silva, e, após, a ruptura da sociedade conjugal constituíram doação à filha comum e usufruto em seu favor do imóvel em que se encontra a quitinete objeto do contrato, identificado como o número 917 da Rua Cipriano Santos.

3.

Conforme a petição inicial (ID 358122), que a Senhora Marinalda Cristina da Silva foi constituída como procuradora do autor Herve Laurent (ID 358122) e inclusive substabeleceu seus poderes em favor do advogado que subscreve a referida peça, sendo que a então outorgada, juntamente com sua mãe (Maria Pinheiro), administrava o recebimento dos aluguéis do imóvel (ID 358122). Ato de gestão. Inteligência dos arts. 861 e 869 do Código Civil.

4.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA.

5.

A petição inicial indica como imóvel objeto da lide o ponto comercial, salientando que os documentos que a instrui demonstram a relação locatícia entre as partes no imóvel 04-altos do número 917 da Rua Cipriano Santos (ID 358122).

6.

A Contestação ratifica o caráter verbal do contrato, justificando o inadimplemento na ausência de poderes da preposta do proprietário do imóvel (ID 358123), ou seja: nem a relação jurídica é negada, tampouco o inadimplemento. A eventual erronia na indicação do número do imóvel na petição inicial, a qual fora elidida pelos demais documentos, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do recorrente.

7.

MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de que o imóvel ocupado pelo recorrente
consiste em um kit-net coletado sob o n.° 08 e não o ponto comercial indicado na inicial, o qual lhe fora alugado verbalmente pela Senhora Maria Pinheiro, a qual se apresentou como dona.

9.

Conforme destacado na análise da questão preliminar de ilegitimidade passiva, que fora indicado de forma errônea na petição inicial como sendo o imóvel objeto do contrato de locação o ponto comercial existente no número 917 da Rua Cipriano Santos, observando que os demais documentos e o próprio autor confirmam a existência da relação locatícia e o inadimplemento a partir de agosto de 2010 , referente ao aluguel da casa 04-Altos do Imóvel coletado sob o n.° 917 da Rua Cipriano Santos.

10.

Verificado o não pagamento dos aluguéis devidos desde agosto/2010 até janeiro/2011, incluindo-se no bojo da cobrança o débito de IPTU do ano de 2010, apurou-se o quantum debeatur de R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais), do qual o recorrente não conseguiu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o que faz erigir a procedência da pretensão esposada na inicial e a manutenção da sentença.

11.

Não configuração da litigância de má-fé do recorrente, uma vez que sustenta sua alegação recursal em questão fática, não sendo, entretanto, a sua pretensão acolhida.

12.

Recurso conhecido e improvido

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SILAEL BATISTA PINHEIRO
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação ajuizada contra si por
HERVE LAURENT SERGE CHACROT
e
MAURA PINHEIRO DA SILVA
, ora apelados, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelantes ajuizaram a ação acima mencionada, afirmando que alugaram ao requerido o imóvel descrito na inicial que coube por doação à sua filha menor, salientando que o imóvel principal e demais cômodos encontram-se sob responsabilidade da Senhora Marinalda Cristina Pinheiro da Silva.

Acrescentaram que o requerido encontrava-se inadimplente há 06 (seis) meses e que, mesmo procurado para acordo, quedou-se silente, remanescendo débito de R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 358127) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Decretar o despejo do réu; 2. Expedir Mandado de Desocupação Voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de 10 (dez) vezes o valor do aluguel, sendo no mínimo de 10 (dez) e no máximo 500 (quinhentos) salários mínimos; 3. Findo o prazo de desocupação voluntária, determinar a expedição de Mandado de Desocupação Compulsória, com auxílio de força policial; 4. Condenar o requerido ao pagamento de alugueis em atraso, desde o mês de agosto de 2010, inclusive os que venceram no curso da ação, acrescido de juros legais e demais encargos nos termos do art. 9°, III cumulado com o art. 62, I da Lei n.° 8.245/1991; 5. Dispensar a caução para execução provisória; 6. Condenar o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 7. Deferir Justiça Gratuita ao requerido para suspender a exigibilidade do ônus da sucumbência.

Inconformado, Silael Batista Pinheiro apresentou recurso de Apelação (ID 358128).

Aduz que o imóvel por si ocupado consiste em um kit-net coletado sob o n.° 08 e não o ponto comercial indicado na inicial, o qual lhe fora alugado verbalmente pela Senhora Marinalda Pinheiro, a qual se apresentou como dona.

Suscita ilegitimidade ativa, afirmando que a Senhora Maria Pinheiro seria a locadora do imóvel objeto da lide, conforme recibos do pagamento do aluguel, salientando jamais ter firmado qualquer contrato com os apelados, o que lhes retira o direito de cobrar quaisquer valores.

Refuta também a sua legitimidade passiva uma vez que o imóvel indicado na inicial diverge do imóvel por si ocupado, conforme faz prova com o comprovante de residência que instrui a contestação.

Em contrarrazões (ID 358128), os apelados pugnam pela manutenção da sentença, bem como pela condenação do apelante às cominações por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 358129).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 361725), tendo, em que pese a Petição ID 677386, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação dos apelantes para que se manifestassem acerca da arguição de litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões (ID 2187107), oportunidade em que refutaram a existência de elementos capazes de caracterizar dano processual (ID 2353625).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada na vigência da atual legislação processual (06/03/2017).

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares atinentes à ilegitimidade passiva e ativa, as quais, embora arguidas no bojo do mérito, tem caráter de questão preliminar, uma vez que o seu eventual acolhimento resulta em extinção do feito sem resolução do mérito.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Suscita o apelante ilegitimidade ativa, afirmando que a Senhora Marinalda Pinheiro seria a locadora do imóvel objeto da lide, conforme recibos do pagamento do aluguel, salientando jamais ter firmado qualquer contrato com os apelados, o que lhes retira o direito de cobrar quaisquer valores.

Analisados os autos, verifico que o imóvel locado é de propriedade do Senhor Herve Laurent Serge Chacrot, conforme Escritura Particular (ID 358122), o qual, era casado com a demandante Maura Pinheiro da Silva, e, após, a ruptura da sociedade conjugal constituíram doação à filha comum e usufruto em seu favor do imóvel em que se encontra a quitinete objeto do contrato, identificado como o número 917 da Rua Cipriano Santos.

Nesse sentido, importante esclarecer, conforme a petição inicial (ID 358122), que a Senhora Marinalda Cristina da Silva foi constituída como procuradora do autor Herve Laurent (ID 358122) e inclusive substabeleceu seus poderes em favor do advogado que subscreve a referida peça, sendo que a então outorgada, juntamente com sua mãe (Maria Pinheiro), administrava o recebimento dos aluguéis do imóvel (ID 358122).

Assim, demonstrada a prática de ato de gestão por procurador e preposta do proprietário do imóvel, este não pode ser reputado ilegítimo, considerando o que dispõe os arts. 861 e 869 do Código Civil:

“Art. 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar”.

(...)

“Art. 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome [...]”.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL RETIDO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARRENDAMENTO RURAL –
CONTRATO VERBAL – PACTUAÇÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA – GENITORA DO AUTOR QUE PRATICOU ATOS DE GESTÃO EM NOME DESTE – ADMISSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE DETENÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CPC – INADIMPLEMENTO – DESPEJO – MANUTENÇÃO – ART. 32, III, DO DECRETO Nº 59.566/66 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Descabe a pretensão de análise do recurso especial retido interposto contra decisão proferida quando do julgamento de agravo de instrumento. Tal insurgência deverá ser repisada em sede de recurso especial ou extraordinário, contra o acórdão que julgar a apelação. Se a genitora do autor, ao arrendar o imóvel, age em nome deste e não em nome próprio, praticando atos de gestão de negócio, o demandante possui legitimidade para figura na ação de despejo. Cabe ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, alegado em sua defesa, nos termos do artigo 333, II, do CPC. O não pagamento do aluguel no prazo convencionado é causa de concessão do despejo, como dispõe o art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66. (Ap 102835/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

(TJ-MT - APL: 00084436120088110006 102835/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS -
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - IMPROCEDÊNCIA - LOCADOR POSSUIDOR DO BEM - RELAÇÃO OBRIGACIONAL - CONTRATANTE LEGITIMADO - CONTRATO VERBAL VÁLIDO - OBRIGAÇÃO DE QUITAR OS ALUGUÉIS - PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO LOCATÍCIA E O INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO;
NÃO NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO - AÇÃO DE DESPEJO COM BASE NA FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS; PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS QUE CABIA AO LOCATÁRIO (CPC, ART. 333, II); PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1234951-2 - Curitiba - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - - J. 21.10.2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS IMPAGOS. Ainda que a autora tenha sido perfilhada por outro casal, adotando os patronímicos do mesmo, o falecimento do pai biológico que não deixou descendentes, nem designou outros herdeiros, a herança transmitiu-se para a única filha que pode dispor dos bens como melhor lhe aprouver. São, portanto, válidos e eficazes os contratos de locação que firma com os locatários.
Caso concreto em que a requerida, durante 13 meses, cumpriu regularmente os encargos assumidos através do contrato verbal de locação firmado com a autora e, somente após o ajuizamento desta ação, fincou sua defesa, exclusivamente, na ilegitimidade ativa da locadora porque não seria a proprietária do bem. Fato que desimporta juridicamente porque aquele que detém a posse tem, sim, legitimidade para dispor do imóvel como melhor lhe aprouver
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046860342, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 15/05/2014)

Assim, reclamado o inadimplemento, no caso concreto seriam legítimos para propor o despejo tanto o proprietário, quanto a sua procuradora, em razão da demonstração do exercício de ato de gestão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A QUESTÃO PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Refuta também o recorrente a sua legitimidade passiva uma vez que o imóvel indicado na inicial diverge do imóvel por si ocupado, conforme faz prova com o comprovante de residência que instrui a contestação.

Analisados os autos, verifico que a petição inicial indica como imóvel objeto da lide o ponto comercial, salientando que os documentos que a instrui demonstram a relação locatícia entre as partes no imóvel 04-altos do número 917 da Rua Cipriano Santos (ID 358122).

Aliás, a Contestação ratifica o caráter verbal do contrato, justificando o inadimplemento na ausência de poderes da preposta do proprietário do imóvel (ID 358123), ou seja: nem a relação jurídica é negada, tampouco o inadimplemento.

Assim, comprovada a relação locatícia, a eventual erronia na indicação do número do imóvel na petição inicial, a qual fora elidida pelos demais documentos, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do recorrente.

Nesse sentido, vejamos:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO DA SUA EXISTÊNCIA POR MEIO DE RECIBOS DE ALUGUÉIS SENTENÇA MANTIDA
. Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 01734410420098260100 SP 0173441-04.2009.8.26.0100, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 03/02/2014, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2014)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA SALAS COMERCIAIS CONTRATO VERBAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO OCORRÊNCIA
DÉBITO AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Embora o réu refute a relação jurídica apontada pelo autor, fato é que foi citado pessoalmente no endereço das salas comerciais em debate e, ainda, a locação verbal entre as partes foi confirmada pelos depoimentos testemunhais, o que afasta a alvitrada extinção do processo fundada no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil e, ausente impugnação específica quanto ao débito cobrado, é se manter a sentença.

(TJ-SP - APL: 00103417320088260659 SP 0010341-73.2008.8.26.0659, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 25/03/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL ENTRE AS PARTES, CUJA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO RESTOU INCONTROVERSO. PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA NA SENTENÇA QUE SE CONFIRMA
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS LOCATÁRIOS. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia apreciada em decisão saneadora irrecorrida. Preclusão. 2. O acervo probatório, por si só, não foi capaz de confirmar a alegada inexistência de contrato de locação, ao argumento de que foram residir no imóvel objeto da presente demanda em troca dos serviços de segurança e manutenção do local 3.
Sendo assim, considerando que o contrato de locação verbal restou incontroverso no processo e também a respectiva inadimplência por parte dos locatários, correta a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.
4. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 03956050420148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/06/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2016)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A QUESTÃO PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de que o imóvel ocupado pelo recorrente
consiste em um kit-net coletado sob o n.° 08 e não o ponto comercial indicado na inicial, o qual lhe fora alugado verbalmente pela Senhora Maria Pinheiro, a qual se apresentou como dona.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me no estudo das teses suscitadas no apelo:

Analisados os autos, verifico, conforme destacado na análise da questão preliminar de ilegitimidade passiva, que fora indicado de forma errônea na petição inicial como sendo o imóvel objeto do contrato de locação o ponto comercial existente no número 917 da Rua Cipriano Santos, observando que os demais documentos e o próprio autor confirmam a existência da relação locatícia e o inadimplemento a partir de agosto de 2010 , referente ao aluguel da casa 04-Altos do Imóvel coletado sob o n.° 917 da Rua Cipriano Santos.

Assim, verificado o não pagamento dos aluguéis devidos desde agosto/2010 até janeiro/2011, incluindo-se no bojo da cobrança o débito de IPTU do ano de 2010, apurou-se o quantum debeatur de R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais), do qual o recorrente não conseguiu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o que faz erigir a procedência da pretensão esposada na inicial e a manutenção da sentença.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPEJO COM PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ao magistrado cabe aferir sobre a necessidade ou não da produção da prova.
Prova documental que foi reputada suficiente para o deslinde da controvérsia. Ajuste verbal da relação locatícia. Incontroverso nos autos que o locatário deixou de pagar os alugueis à locadora. Ausência de purgação da mora. Correta sentença que decretou a desocupação do imóvel e determinou o pagamento dos aluguéis
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00463932120138190002, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. 1. Nem sempre a figura do locador coincide com a do proprietário do imóvel, estando legitimado a ceder o bem em locação aquele que tem a sua posse direta. Caso em que autora comprovou a posse sobre os imóveis dados em locação. 2.
Contrato verbal de locação suficientemente demonstrado pela prova produzida. Confirmação da sentença que decretou o despejo e condenou o locatário ao pagamento dos aluguéis inadimplidos
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073060139, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AC: 70073060139 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2017)

(Grifo nosso)

Por fim, firmo entendimento quanto à não configuração da litigância de má-fé do recorrente, uma vez que sustenta sua alegação recursal em questão fática, não sendo, entretanto, a sua pretensão acolhida.

Desta feita, não a sentença atacada deve ser mantida integralmente, à vista da escorreita apreciação das questões de fato e de direito então colocadas sob análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 20/02/2020